Tribunal: TJDFT
Processo: 0756853-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756853-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DO ESPIRITO SANTO MARTINS AGRAVADO: FRANCISCO DE CARVALHO COUTINHO, ALUART FABRICACAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DO ESPIRITO SANTO MARTINS contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra FRANCISCO DE CARVALHO COUTINHO e ALUART FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO LTDA, determinou que o exequente distribuísse pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados e o condenou ao pagamento de multa por embargos de declaração protelatórios. Em suas razões (ID 79871450), alega que: 1) em razão da ausência de pagamento do débito pela sociedade devedora, requereu a desconsideração da personalidade jurídica; 2) o juízo exigiu que o incidente fosse instaurado em autos apartados; 3) apresentou embargos de declaração, mas o juízo rejeitou o pedido e o condenou ao pagamento de multa; 4) o Código de Processo Civil – CPC não exige que o incidente seja instaurado em autos apartados; 5) a busca pelo recebimento de seu crédito perdura 2 anos, sem que os executados demonstrem intenção de pagar; 6) a exigência do juízo viola o princípio da celeridade processual; 7) localizou um carro em nome do sócio da executada; 8) há indício de que o sócio realizará a venda do bem, o que justifica o pedido de urgência; 9) os embargos não tem intuito protelatório, pois apresentados pelo próprio credor, que é quem tem interesse no desfecho imediato da ação; 10) o processamento do incidente em autos apartados configurará fato protelatório. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos e a penhora de carro do sócio da devedora. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal antecipada e o cancelamento da multa que lhe foi aplicada. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Atualmente, o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser realizado imediatamente após a distribuição do recurso, preferencialmente por pix https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). No caso, o preparo foi realizado no dia seguinte à interposição do recurso. A ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição, impõe o recolhimento em dobro. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator